Tribunal: TJSP
Processo: 1001160-13.2021.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
TELEFONIA – CONTRATO – Prestação de serviços de internet – Rescisão – Cláusula de fidelização – Multa – Benefício que não implica em desequilíbrio contratual – Contrato que passou por duas alterações, com incremento na velocidade fornecida e elevação nos benefícios concedidos em troca da fidelização contratada – Legitimidade da cobrança – Matéria regulada pela Resolução no 632/2014 da

Ementa:
TELEFONIA – CONTRATO – Prestação de serviços de internet – Rescisão – Cláusula de fidelização – Multa – Benefício que não implica em desequilíbrio contratual – Contrato que passou por duas alterações, com incremento na velocidade fornecida e elevação nos benefícios concedidos em troca da fidelização contratada – Legitimidade da cobrança – Matéria regulada pela Resolução no 632/2014 da Anatel – Dano moral não caracterizado – Sentença reformada – Ação improcedente.

Recurso provido.